Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRÉ - NATAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
CASO EM EXAMEConsumidora gestante teve plano de saúde rescindido unilateralmente durante o período de pré-natal, sem justificativa suficiente. A autora demonstrou regularidade nos pagamentos e necessidade de acompanhamento obstétrico. Requereu a manutenção do plano ou oferta de outro em condições equivalentes e indenização por danos morais. Sentença reconheceu o direito à continuidade do tratamento e fixou indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Apelação objetivou a majoração da indenização.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a gestação da consumidora. II – Majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
RAZÕES DE DECIDIR
A gestação equipara-se, para fins de cobertura, a tratamento médico contínuo, nos termos da jurisprudência consolidada.
A rescisão unilateral do plano, sem justificativa concreta e durante o período gestacional, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
A sentença garantiu corretamente a continuidade do tratamento da apelante até a alta hospitalar, conforme os elementos dos autos.
O valor fixado a título de danos morais foi proporcional ao dano, respeitando os critérios da razoabilidade, da extensão do abalo e do caráter pedagógico, não se justificando a majoração. Precedentes.
DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido.